Tribunal: STF
Processo: AO 2611
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LEILÕES JUDICIAIS.



    1. Ação originária ajuizada contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que invalidou ato normativo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) sobre cadastramento e participação de empresas em leilões judiciais eletrônicos.



    2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    3. Ausência de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o ato invalidado pelo CNJ tinha natureza normativa. Desnecessidade de intimar todos os eventuais prejudicados pela invalidação do ato normativo fiscalizado pelo CNJ.



    4. Razoabilidade da decisão impugnada. Ordem para adequação das normas do TJ/SP às leis aplicáveis na espécie, que não violam os princípios constitucionais da liberdade econômica, livre concorrência e eficiência, bem como a tutela à inovação.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.